Tribunal: TJES
Processo: 5029423-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029423-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ANTONIO CARLOS PISSINATI e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029423-14.2021.8.08.0024

APELANTE:
BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:
ANTONIO CARLOS PISSINATI e EUNICE MARIA CAPUCHO PISSINATI

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade de honorários advocatícios fixados em processo executivo extinto por perda superveniente do objeto, no qual não houve citação formal dos executados, afastando a formação válida da relação processual e, por conseguinte, a subsistência do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à gratuidade de justiça acarreta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a ciência informal dos executados, mediante carga dos autos por advogada sem poderes específicos, supre a ausência de citação formal e legitima a condenação em honorários advocatícios no processo executivo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível insurgência contra matéria que não integrou a ratio decidendi da sentença.

4. A sentença recorrida fundamenta-se exclusivamente na nulidade da citação no processo executivo originário, não tendo a gratuidade de justiça servido de suporte decisório, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto a esse tópico.

5. A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual e à imposição de ônus sucumbenciais, nos termos do art. 239 do CPC.

6. A carga dos autos por advogada sem procuração com poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo do executado nem supre a ausência do ato citatório.

7. O comparecimento espontâneo apto a dispensar a citação exige atuação voluntária do réu com finalidade defensiva, o que não se verifica na mera ciência informal desacompanhada de poderes especiais.

8. A atuação do advogado em processo conexo não autoriza o aproveitamento automático de poderes para outra demanda, sendo nula a citação recebida fora dos limites da procuração outorgada.

9. A extinção da execução por iniciativa do exequente antes de qualquer citação ou defesa impede a constituição válida de título executivo judicial condenatório em honorários.

10. O princípio da causalidade não ampara a condenação dos executados, pois a ação revisional foi ajuizada anteriormente, com judicialização prévia do conflito e adoção de medidas para afastar a mora.

11. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

12. A manutenção da sentença impugnada preserva a coerência do sistema processual e observa os pressupostos de validade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

A inexistência de citação válida no processo executivo originário obsta a formação da relação processual e invalida a condenação em honorários advocatícios.

A carga dos autos por advogado sem poderes especiais para receber citação não caracteriza comparecimento espontâneo do réu nem supre a nulidade do ato citatório.

A extinção da execução antes da citação do executado impede a constituição de título executivo judicial exigível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 105; 239; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.883/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, RHC 151.180/ES, Terceira Turma, DJe 04.10.2021; STJ, REsp 1.698.821/RJ, Terceira Turma, DJe 15.02.2018; STJ, RHC 80.752/SP, Terceira Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; STJ, REsp 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 01.08.2018, DJe 09.08.2018; STJ, REsp 1.134.186/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029423-14.2021.8.08.0024

APELANTE:
BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:
ANTONIO CARLOS PISSINATI e EUNICE MARIA CAPUCHO PISSINATI

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende dos autos, o imbróglio processual teve início com o ajuizamento de ação executiva pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em 20/11/2006 (processo nº 0032613-95.2006.8.08.0024), a qual foi suspensa logo em 28/02/2007 para aguardar o desfecho de ação revisional conexa (nº 0021498-77.2006.8.08.0024), distribuída anteriormente pelos devedores/executados em 03/08/2006. Após prolongado período suspensão, a exequente requereu a extinção da execução por perda superveniente do objeto, o que ensejou sentença de extinção com condenação dos executados em honorários advocatícios. Posteriormente, o escritório ora Apelante deu início ao cumprimento dessa sentença, com o objetivo de receber a verba honorária fixada.

A sentença recorrida (ID 16297911) julgou procedente a impugnação apresentada pelos devedores, ora Apelados, sob o fundamento de que a ausência de citação formal no processo executivo originário impede a formação da relação jurídica necessária para a imposição de ônus sucumbenciais, não sendo tal vício suprido pela ciência informal da patrona via carga dos autos.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à validade da condenação em honorários advocatícios fixada em título judicial oriundo de processo no qual se sustenta a ausência de citação formal dos devedores, bem como à subsistência e aos efeitos do benefício da Assistência Judiciária Gratuita sobre referida condenação.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO AO TÓPICO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Preliminarmente, compulsando detidamente a peça recursal em confronto com a fundamentação do provimento de primeiro grau, verifico a existência de óbice intransponível ao conhecimento de parte da insurgência, notadamente no que tange ao capítulo referente à gratuidade de justiça.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos que serviram de suporte à decisão hostilizada. Exige-se, pois, uma correlação lógica e direta entre o que foi decidido e as razões do inconformismo. No caso vertente, observa-se que a sentença hostilizada (ID 16297911) acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença amparada, exclusivamente, no reconhecimento da nulidade de citação no processo de execução originário. Ocorre que o Apelante, em suas razões, dedica extenso capítulo (Item V) a combater a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos Apelados, arguindo a ausência de prova atual de miserabilidade e a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Nesse cenário, resta cristalino o déficit de dialeticidade sobre tal capítulo. O recorrente insurge-se contra ponto que sequer integrou a
ratio decidendi
do julgado impugnado, combatendo, por via oblíqua, um fundamento inexistente na sentença. Tal descompasso foi reiterado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, na qual o Juízo de origem reafirmou que o fundamento da nulidade
"se sobrepõe à tese da ciência inequívoca"
e que o mérito da gratuidade não foi a base da decisão (ID 16297918). Desta forma, carecendo o recurso de objeto quanto a este ponto e não havendo diálogo com o ato judicial impugnado, a matéria não comporta conhecimento por este Egrégio Sodalício.

Do exposto,
reconheço, de ofício, a ausência de dialeticidade recursal quanto ao tópico da gratuidade de justiça
e, por conseguinte,
não conheço do recurso quanto a esta matéria.

MÉRITO

Em avanço, como visto, o cerne recursal repousa na tese de que a carga dos autos, supostamente efetuada pela patrona dos Apelados em 11/05/2007, supre a ausência de citação formal.

Todavia, do exame atento do caderno processual, verifica-se que, embora os recorrentes afirmem ter havido a retirada dos autos pela Dra. Luciana Caetano Marques em 11/05/2007, não consta nos autos qualquer comprovação de que a referida causídica estivesse investida, àquela altura, de poderes específicos para receber citação em nome dos executados.

O artigo 105, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica,
que devem constar de cláusula específica”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que
“
Alguns atos processuais
somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais para tanto
.
São eles:
receber citação
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme determinado pelo art. 105 do CPC/2015.”
(STJ - REsp: 1995883 MT 2022/0099932-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Assim, o entendimento daquela Corte Superior é que o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando for atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela. Somente a presença voluntária do réu, induzindo a preparação ou a efetiva defesa caracterizaria o comparecimento espontâneo apto a autorizar a dispensa da citação, não sendo, portanto, a hipótese dos presentes autos. (RHC n. 151.180/ES, Terceira Turma, DJe de 4/10/2021; REsp nº 1.698.821/RJ, Terceira Turma, DJe de 15/2/2018; RHC nº 80.752/SP, Terceira Turma, julgado aos 16/3/2017, DJe de 22/3/2017).

Ainda sobre o tema, a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“[...] não perfaz tal comparecimento espontâneo: “a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c)
a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato”
(REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). [...]”
(EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018).

Dessa forma, a ausência de comprovação de outorga de procuração à referida causídica, com poderes específicos para receber citação, impede o reconhecimento de comparecimento espontâneo e não aperfeiçoa o ato citatório dos executados.

Ademais, por se tratar de demanda diversa — a ação revisional —, ainda que esta tenha tramitado de forma apensa à execução, imprescindível seria a apresentação de procuração com poderes específicos para atuação na presente demanda executiva, não sendo possível o aproveitamento automático dos poderes outorgados no processo conexo. Com efeito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação receber a citação de outro processo que não patrocina, tal citação deve ser considerada nula”
(STJ, REsp 1.995.883/MT, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 21/10/2022).

Não bastasse, verifica-se que no feito executivo originário (nº 0032613-95.2006.8.08.0024) a exequente (PREVI) requereu a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir antes de qualquer tentativa de citação ou de manifestação defensiva dos executados. A condenação em honorários sucumbenciais em desfavor de quem sequer integrou a lide é ato juridicamente inexistente por ofensa ao art. 239 do CPC:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

Na hipótese, a nulidade da citação no processo executivo constitui fundamento prejudicial e suficiente para afastar a própria existência do crédito honorário que se pretende executar. Se a condenação originária é nula por ausência de citação válida, inexiste título executivo exigível, razão pela qual se revela correto o entendimento adotado pela magistrada sentenciante ao afastar a condenação em honorários advocatícios constante do título judicial proferido nos autos da ação executiva registrada sob o nº 0032613-95.2006.8.08.0024.

Outrossim, impende salientar que o princípio da causalidade não socorre a pretensão recursal. A ação revisional de contrato foi proposta pelos apelados em 03/08/2006, data anterior ao ajuizamento da execução pela PREVI (20/11/2006). Nos autos da revisional, os Apelados obtiveram o deferimento de depósitos judiciais dos valores que entendiam devidos para afastar os efeitos da mora. Assim, restando o conflito judicializado anteriormente por iniciativa dos devedores para adequação do contrato, o posterior ajuizamento da execução revelou-se medida desnecessária que não pode gerar ônus sucumbencial aos executados que sequer foram integrados à lide por citação formal.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que a ausência de triangularização processual válida no feito originário impede a formação de título executivo judicial condenatório contra os Apelados.

Por fim, quanto à condenação do Apelante ao pagamento de honorários em sede de impugnação, esta decorre da aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência recursal. O acolhimento da impugnação que gera a extinção da execução enseja a condenação do exequente em honorários, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.134.186/RS.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo hígida a sentença fustigada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor dos patronos dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.